Tribunal: TJDFT
Processo: 0723560-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723560-18.2024.8.07.0001 APELANTE: WANIA PAULINO DA CRUZ APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO A apelante-autora não comprovou o recolhimento do preparo nem formulou pedido de gratuidade de justiça em sua apelação (id. 74830194), em desconformidade com a disposição do art. 1.007, caput, do CPC/2015. Assim, à apelante-autora, WANIA PAULINO DA CRUZ, para que efetue o preparo do recurso, em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. P.I. Brasília - DF, 26 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora